Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE FACHADA DE PRÉDIO. REALIZAÇÃO DE OBRAS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. APLICAÇÃO DE MULTA. SOMENTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados pelo autor para que a ré pagasse multa fixada na sentença e fosse convertida em perdas e danos a obrigação da parte requerida de reparar a fachada do prédio. 1.1. Recurso aviado pelo requerente para que fosse determinada a conversão da obrigação de fazer em multa na forma fixada em sentença e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a modificação da decisão combatida. 2.1. Não se vislumbra inércia por parte da agravada quanto ao cumprimento da obrigação. O início da realização das obras depende do consentimento dos demais condôminos. 2.2. Somente quando o agravante colacionar aos autos a anuência do condomínio para o início das obras, nos termos da sentença e acórdão, é que a parte agravada será intimada para o cumprimento da obrigação de fazer.
3. A multa, pois, só será fixada, caso não seja cumprida a obrigação no prazo estipulado, com possibilidade de conversão em perdas e danos. 3.1. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...)1. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá estabelecidos. (...)”. (07040468720218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 11/5/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.